Tribunal: STF
Processo: Rcl 53170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Prosegur Brasil S.A. Transportadora de Valores e Segurança incorporadora de Transfederal Transporte de Valores Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo nº 000330-66.2019.5.17.0021, pela qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



 



2.     A reclamante requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do processo até a decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para o fim de cassar em definitivo a decisão proferida pelo TRT da 10ª Região, ficando sobrestado o processo nº 0000330-66.2019.5.10.0021, até o julgamento do paradigma.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



3.     De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.



 



4.     No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito deste Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:



 



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.  



5.     Deu-se a publicação da ata de julgamento, em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso. 



 



6.     Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do parâmetro enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto. A esse respeito, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos (Tema  nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral): Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, 13/06/2022, Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.



 



7.     Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator